Tribunal: TJSP
Processo: 2231330-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais – Pedido de penhora de percentual do salário mensal da executada – Impossibilidade por força da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Verba honorária que, embora tenha caráter alimentar, não se insere na exceção do § 2o do art. 833 do CPC – Constrição da remuneração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais – Pedido de penhora de percentual do salário mensal da executada – Impossibilidade por força da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Verba honorária que, embora tenha caráter alimentar, não se insere na exceção do § 2o do art. 833 do CPC – Constrição da remuneração que se admite somente nos casos de cobrança de alimentos regidos pelo Direito de Família e de pensão decorrente de indenização de ato ilícito – Precedentes desta Câmara – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231330-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante CHALFIN,
GOLDBERG, VAINBOIM & FICHTNER ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravada
DAISY MARIA NOVELLI TRINDADE.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231330-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2621
2/5
CSA
Agravo de Instrumento no 2231330-02.2020.8.26.0000
Agravante: Chalfin, Goldberg, Vainboim & Fichtner Advogados Associados
Agravado: Daisy Maria Novelli Trindade
Comarca: Ourinhos - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Cristiano Canezin Barbosa
Número de origem: 0001656-68.2019.8.26.0408
VOTO No 2621
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
Cobrança de
honorários advocatícios sucumbenciais Pedido de penhora de
percentual do salário mensal da executada Impossibilidade por
força da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil - Verba honorária que, embora tenha
caráter alimentar, não se insere na exceção do § 2o do art. 833 do
CPC Constrição da remuneração que se admite somente nos
casos de cobrança de alimentos regidos pelo Direito de Família
e de pensão decorrente de indenização de ato ilícito

Precedentes desta Câmara Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Chalfin,
Goldberg, Vainboim & Fichtner Advogados contra a respeitável decisão copiada a fls.
300/301 que, nos autos de incidente de cumprimento de sentença instaurado em face de
Daisy Maria Novelli Trindade, indeferiu o seu pedido de penhora sobre percentual do
salário mensal da executada, isto em razão da impenhorabilidade da verba.
Alega o agravante, em síntese, que o crédito perseguido tem
natureza alimentar e que a medida pretendida não prejudicará a sua subsistência e de sua
família, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinada
a penhora de 30% do salário da devedora até a satisfação integral da dívida.
Subsidiariamente, pede que a constrição recaia sobre 10% da verba remuneratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231330-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2621
3/5
CSA
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 18/19).
Não houve requerimento de tutela recursal.
As informações foram dispensadas.
Contraminuta a fls. 321/326.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 318).
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de incidente de cumprimento de sentença
instaurado por Chalfin, Goldberg, Vainboim & Fichtner Advogados em face de Daisy
Maria Novelli Trindade para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.
Após tentativas frustradas de satisfação integral do crédito, o
exequente pleiteou a penhora sobre percentual do salário da executada até a quitação
integral do débito.
Sem razão, contudo.
Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios
e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231330-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2621
4/5
CSA
liberal, ressalvado o § 2o ;
(...).”
As exceções à regra acima referida estão previstas nos §§ 1o e 2o
da norma em comento, que assim dispõem:
“§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida
relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua
aquisição.
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente
de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto
no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .”
Apesar da sua natureza alimentar, os honorários advocatícios não
se inserem no conceito de “prestação alimentícia” referida no § 2o do art. 833, cuja
expressão diz respeito, apenas e tão somente, aos alimentos regidos pelo Direito de
Família e também à pensão decorrente de indenização por ato ilícito.
Nesse sentido, os precedentes desta Câmara:
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de reparação de danos cumulada
indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente
procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro
grau que indefere pedido penhora de proventos de aposentadoria -
Agravo interposto pelos exequentes - Inviabilidade de se obter
penhora sobre percentual dos vencimentos, do salário, da
remuneração ou dos proventos do executado - Execução que inclui
honorários advocatícios - Alegação de se tratar de verba alimentar -
Hipótese não abrangida na exceção prevista no artigo 833, inciso IV e
§ 2o, do Código de Processo Civil - Precedentes - Decisão mantida -
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2258478-22.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 14.01.2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação à penhora. Deferimento
da gratuidade apenas para fins de interposição do presente recurso.
Bloqueio de conta bancária na qual o agravante recebe e movimenta
verba salarial. Impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC). Caso que
não trata de bloqueio de sobra salarial. Caráter alimentar de
honorários advocatícios que se dá somente para fins de classificação
privilegiada, e não consiste em ressalva à impenhorabilidade das
verbas remuneratórias do agravante. Decisão reformada. Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231330-02.2020.8.26.0000 - Voto no 2621
5/5
CSA
instrumento
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2168933-38.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 31.10.2019)
“- Mandato - Execução de título extrajudicial Pretensão de penhora
de 30% do salário da agravada - Inadmissibilidade, em razão do
disposto no artigo 833, IV, do CPC - Agravo não provido.” (Agravo
de Instrumento no 2047668-69.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvia
Rocha, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 03.04.2019)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator